Tribunal: TJSP
Processo: 2233577-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇAO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – REJEIÇÃO – Nos termos do art. 520 do CPC, admite-se o cumprimento provisório de decisão impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo – Condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios reconhecida em acórdão que julgou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇAO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – REJEIÇÃO – Nos termos do art. 520 do CPC, admite-se o cumprimento provisório de decisão impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo – Condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios reconhecida em acórdão que julgou recurso de apelação – Cabimento da execução provisória, já que os recursos admitidos não têm previsão de efeito suspensivo e nem se demonstrou sua excepcional concessão – Honorários advocatícios possuem natureza alimentar conforme expressamente previsto no art. 85, § 14 do CPC - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.